Tribunal: TJMT
Processo: 1020591-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020591-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR - CPF: 044.647.271-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.590.361-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 703.707.411-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS - CPF: 061.151.761-23 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. O. R. - CPF: 079.555.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. S. L. - CPF: 072.761.951-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.300.691-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AÇÃO PENAL –
TRANCAMENTO
– PRETEXTADO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – SITUAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA ESPECIFICA – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA –
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO FORA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP
– MERA RECOMENDAÇÃO – DELAÇÃO DE CODELINQUENTE SOBRE A CONDUTA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INDÍCIOS DE AUTORIA – PROVA QUE PODERÁ SER REPRODUZIDA EM JUÍZO – QUESTIONAMENTO DE PROVA EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se tem que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do
habeas corpus
, conforme previne o Enunciado nº. 42 do TJMT.

Quanto à alegação de nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa, deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, pois, como dito, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução
" (AgRg no REsp n. 1.304.484/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 7/3/2014).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVI e LXVIII, do Texto Magno, nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de processo Penal e no artigo 7.2 e 7.3 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Jair José Bonavigo Junior
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (id. 181054158).

Extrai-se que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, corrupção de menores e organização criminosa (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código penal, art. 244-B do ECA e art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013).

Afirmou que o beneficiário foi reconhecido através de reconhecimento fotográfico que descumpriu os requisitos legais do artigo 266, do Código de Processo Penal, pois somente foi mostrada a fotografia do beneficiário, violando as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça. Assim,
estando a denúncia embasada unicamente no reconhecimento pessoal, uma vez demonstrada sua ilicitude, falece a justa causa ao exercício da ação penal, tornando-se imperioso o seu trancamento, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Asseverou, ainda, que inexiste indícios de autoria, pois o paciente somente foi reconhecido fotograficamente por corréu, sendo que as testemunhas afirmaram que não reconhecem o beneficiário como sendo a pessoas de epiteto “Raposa”.
Inexiste nos autos qualquer outro elemento (por mínimo que seja) que indique paciente tenha concorrido para a prática dos crimes imputados.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, por ausência do requisito basilar para sua decretação (indícios de autoria), bem como determinar o trancamento da ação penal n. 1001747-43.2023.8.11.0013 em relação ao paciente (id.
181054158
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 181453657.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 182338679.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através de eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem (id. 183773170).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jair José Bonavigo Junior
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (id. 181054158).

Extrai-se que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, corrupção de menores e organização criminosa (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código penal, art. 244-B do ECA e art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013).

Em resumo, o paciente sustentou a ilegalidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, ao argumento de que não foram observados os requisitos descritos no artigo 266, do Código de Processo Penal, de modo a ensejar no trancamento da ação penal desencadeada em seu desfavor, já que carece de justa causa para tanto. Ainda, que não há nos autos indícios suficientes da autoria delitiva, o que implica na concessão da ordem por ausência de requisito fundamental para se fundamentar a custódia cautelar.

Pois bem.

A despeito do louvável esforço empreendido pelo beneficiário, certo é que
“o trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade”
[HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016].

Some-se a isso que
“o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada, exclusivamente, quando demonstrada, de plano, a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos”
[HC 130419/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015].

Ainda, é pacífico o entendimento de que, em sede de
habeas corpus
, somente é cabível o trancamento de ação penal, por falta de justa causa, quando demonstrada, induvidosamente, sem a análise aprofundada de fatos, indícios e provas, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

No que diz respeito à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, vejo que a matéria se confunde com o mérito da própria ação penal, uma vez que fulcrada em teses de negativa de autoria, o que não percebe à primeira vista.

Apropriado relembrar que, na mesma esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da
persecutio criminis
em
habeas corpus
somente é admitido de maneira excepcional, quando restar provado, de maneira inequívoca e sem revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência da materialidade e indícios de autoria (a propósito, vide: RHC 44.675/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 18.2.2014).

Ademais, impedir-se o seguimento de ação penal, exige muita cautela, constatação da existência de constrangimento ilegal evidente, prescindível de prova, a ponto, de dispensar para sua constatação, inclusive, as informações judiciais, e
“[...] só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese dos autos, na qual, a pretensão requer o aprofundamento no exame de provas.”
(STJ – AgRg no HC 280.686/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17.12.2013, DJe 3.2.2014).

Este também é o posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA QUE, DETALHADAMENTE, DESCREVE FATO SUPOSTAMENTE DELITUOSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser o trancamento da ação penal medida excepcional, restrita a situações que se reportem a conduta não-constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver extinta a punibilidade, ou, ainda, se inocorrentes indícios mínimos da autoria (HC 87.310 e RHC 88.139, da minha relatoria; HC 87.293, da relatoria do ministro Eros Grau; HC 85.740, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; HC 85.134, da relatoria do ministro Marco Aurélio).

2. No caso, a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código Penal, pois descreve, detalhadamente, fato supostamente delituoso e suas circunstâncias até então conhecidas.

3. Recurso a que se nega provimento."
(STF – RHC nº. 94750/GO - Primeira Turma - Rel. Ministro Carlos Britto).

In casu
, não se observa nenhuma das circunstâncias acima delineadas para ensejar o trancamento da ação penal proposta em desfavor do paciente, por ausência de justa causa.

Frisa-se, ainda, que a alegada ausência de justa causa para a persecução penal adentra na comprovação com o revolvimento da prova carreada nos autos, sendo incabível na via eleita, consoante posicionamento dos nossos E. Tribunais Superiores,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA NEGATIVA DE PROVIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS INCISOS II E IX DO ART. 7º DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DE PROVAS.

1. É inviável o trancamento da ação penal quando o pleito se baseia em vício não revelado de plano, mas que depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório da demanda.

2. Agravo regimental improvido.
(STJ – RHC 71.302/RS, SEXTA TURMA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, DJe 13/6/2018)

“Habeas corpus. Trancamento da ação penal por falta de justa causa. - Se o fato descrito na denúncia constitui crime em tese, não é o habeas corpus meio idôneo para trancar-se a ação penal por falta de justa causa que só poderia ser apurada pelo exame aprofundado da prova. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(STF – HC – 56.693/DF).

Por outro lado, a denúncia oferecida pelo
Parquet
descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, identifica o acusado, classifica o crime e vem acompanhada de rol de testemunhas, estando, portanto, formalmente em ordem, preenchidos, assim, todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, não se constatando qualquer das hipóteses de rejeição da inicial acusatória, elencadas no artigo 395, do mesmo Codex.

Conquanto o impetrante aponte a ilegalidade das provas produzidas na fase policial, especialmente em relação ao do reconhecimento do paciente realizado por meio de fotografia pelo coacusado, é forçoso reconhecer que, neste momento, inexistem nulidades a serem reconhecidas nesta ação constitucional.

A autoridade judicial ao prestar informações consignou que:

“
O ora paciente JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR figura como acusado nos autos de nº 1001747-43.2023.8.11.0013, onde apura-se a prática, em tese, dos crimes previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, artigo 244-B do ECA e art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/2013.

Emerge dos autos que, dias antes dos fatos criminosos apurados no processo-referência, a vítima Genilson Ferreira Cabral havia praticado um furto na residência de uma pessoa que seria familiar de um integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, no Município de Pontes e Lacerda.

Tal fato, ao que se apurou, incitou membros da referida facção a organizarem uma represália, a qual foi levada a efeito, em tese, pelo ora paciente JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR — que atuou como motorista — em conjunto dos corréus DIOGO OLIVEIRA SANTOS, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS, e dos menores de idade Gabriel Santos Jesus, vulgo “PH”, e João Vitor Francisco Silva, vulgo “João Grilo”.

Em suma, a retaliação supramencionada, ocorrida em 07/10/2022, em horário não esclarecido, neste Município de Pontes e Lacerda-MT, traduziu-se no homicídio qualificado (art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal) da vítima Genilson Ferreira Cabral, bem como na prática dos delitos de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA) e de integrar organização criminosa (artigo 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013).

Consoante extrai-se dos autos do processo-referência, em síntese, o ora paciente JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR, em se tratando da pessoa de vulgo “Raposa”, haveria conduzido veículo automotor, tendo como carona o menor de vulgo “João Grilo” (que encontrava-se armado com um revólver), até a residência onde já encontravam-se os demais corréus torturando a vítima. Lá chegando, colocaram a vítima no porta-malas do carro, amarrada e amordaçada, e destinaramse ao local em que fora encontrado o corpo de Genilson na manhã seguinte.

Manifestou-se o ora impetrante, nos autos originários, requerendo, em favor do paciente, que fosse reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado contra esse, bem como a ausência de justa causa por inexistência de indícios de autoria. Conquanto tenha sido o pleito indeferido em decisão de 30/08/2023, impetrou o presente writ com os mesmos fins.

...

Mais além, apresentadas as informações relativas ao andamento processual, em cumprimento ao determinado no artigo 484, da CNGC/MT (Provimento n. 39/2020-CGJ), passo a apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis.

De início, quanto ao argumento de nulidade no reconhecimento fotográfico, entendo que merece ressalvas — que, em verdade, já foram expostas quando da decisão anterior.

Em que pese sustente o nobre Defensor que a jurisprudência cogente dos Tribunais Superiores é no sentido da absoluta imprestabilidade do reconhecimento feito em desconformidade aos ditames do artigo 226, tal não se verifica.

Com efeito, trata-se de questão ainda não pacificada, e tanto é assim que, em recentíssimas jurisprudências, o STJ tem entendido que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial pode ser utilizado para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando presentes outros elementos de convicção e corroborado por provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório (AgRg no Habeas Corpus 804859/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 16/06/2023).

À par disso, com assento na doutrina (NUCCI1, TORNAGHI2, PACELLI3), entendo que a questão da inobservância das determinações legais para o reconhecimento implica diretamente em sua qualidade — isto é, deixa de ser prova para configurar, quando muito, um elemento informativo, que há de ser avaliado no conjunto probatório como um todo. E nessa esteira tem se orientado a recente jurisprudência do STJ, conforme pontuado acima.

Derradeiramente, no que toca à ausência de justa causa por negativa de autoria, a meu ver é assunto de mérito, atinente às Alegações Finais, uma vez que ainda não findada sua instrução. De todo modo, quanto ao assunto, remeto à decisão anterior, constante dos autos de origem, na qual trato, en passant, destes argumentos...”
(id. 182338679).

Assim, no que diz respeito à alegação do impetrante de que o reconhecimento do paciente realizado pelo coacusado é nulo, sem embargo de o artigo 226 do Código de Processo Penal dispor sobre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa, é imprescindível asseverar que a jurisprudência aplicável ao tema caminha no sentido de que a autoria delitiva pode ser demonstrada em juízo pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A propósito, em relação assunto, esta é aposição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre os arestos recorrido e os paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.

II -
Quanto à alegação de nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa, deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, pois, como dito, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução
" (AgRg no REsp n. 1.304.484/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 7/3/2014).

Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1888676/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021). Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii)
Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Destacamos

Além disso, não obstante a defesa alegue que os indícios de autoria não teriam sido demonstrados por meio do reconhecimento do paciente que reputou ilegal, impõe-se concluir que existem nos autos originários outros elementos de convicção que conduziram a autoridade policial ao pedido de representação pela prisão preventiva dos supostos envolvidos no homicídio qualificado em referência; como também motivaram o decreto de prisão preventiva do paciente; isso sem contar que incompatível, nesta via, a discussão acerca de autoria
.

Neste contexto, o coacusado Vinicius Gabriel Jesus, perante a autoridade policial esclareceu que o paciente (vulgo “RAPOSA”) estava conduzindo o veículo em que a vítima foi transportada amarrada e desmaiada:

“visualizando a vítima GENILSON já desmaiada e amarrada nas mãos e nos pés; QUE o vulgo " CHEIRINHO" também estava no local, vendo tudo o que estava acontecendo; QUE DIOGO fez uma chamada de video para FERNANDINHO, dizendo ao mesmo que estava com a vítima GENILSON "na mão"; QUE ouviu que, na chamada de video, FERNANDINHO estava xingando GENILSON; QUE ouviu quando, na chamada de vídeo, FERNANDINHO disse para DIOGO "fica de boa que o carro já está indo buscar vocês"; QUE uns dez minutos depois chegou um veículo Celta prata, o qual era conduzido por um indivíduo de vulgo RAPOSA e por JOÃO GRILO; QUE JOÃO GRILOestava armado com um revólver; QUE o referido revolver provavelmente é o mesmo que foi apreendido em sua residência em dezembro de 2022; QUE JOÃO GRILO, ao chegar no local, deu uma coronhada em GENILSON, dizendo "Não falei para você que eu ia te matar, desgraçado?"; QUE DIOGO (vulgo PARABÓLICA), LUAN (vulgo LK), JOÃO GRILO e RAPOSA colocaram a vítima GENILSON, amarrada e desmaiada, dentro do porta-malas do veículo Celta e saíram
; QUE no carro estava o vulgo RAPOSA (dirigindo)
, JOÃO GRILO (no carona, na frente), DIOGO (vulgo PARABÓLICA) e LUAN (vulgo LK) no banco de trás; QUE DIOGO, LUAN e GABRIEL são membros da facção Comando Vermelho; QUE após o veículo Celta sair da casa de Cheirinho, o interrogado saiu de bicicleta e foi para a casa de sua tia (na av. Minas Gerais, nº 2294); QUE cerca de 40 minutos após chegar na residência, DIOGO e LUAN chegaram na casa e mostraram um video para o interrogado em que DIOGO dava diversas facadas em GENILSON; QUE DIOGO comentou para o interrogado que JOÃO GRILO foi quem deu o disparo na cabeça de GENILSON; QUE o interrogado também é membro da facção Comando Vermelho; QUE desconhece a razão pela qual GENILSON foi morto...”
(id. 181068173, p. 88).

Ainda,
o mencionado coacusado reconheceu o paciente como sendo a pessoa de conhecida como “Raposa”
(id. 181068173, p. 90).

A prisão preventiva do paciente foi decretada (id. 181068183, p. 13/17), nos seguintes termos:

“...

A aplicação do referido dispositivo está condicionada a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, e ainda a conveniência para a persecução penal e garantia da ordem pública e econômica.

Cotejando o feito observo que ambos os requisitos estão presentes no caso concreto. Conforme pode se concluir dos elementos informativos coligidos.

As peças de informações coligidas demonstram a extrema gravidade das condutas perpetradas pela organização criminosa dos réus, com requintes de crueldade e violência exacerbada, o que denota o grave risco social caso os réus respondam em liberdade.

Consoante o apurado nas diligências encetadas pela Polícia Judiciária Civil, como represália e vingança, os membros da facção criminosa decidiram matar a vítima Genilson Ferreira Cabral.

Conforme se extrai, em princípio, no dia dos fatos, 07/10/2022, DIOGO OLIVEIRA SANTOS, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS e o menor Gabriel de Oliveira Rocha abordaram a vítima em frente a residência de Jhonatan Novais Vieira e passaram a agredi-la com diversos socos. Ato contínuo, DIOGO segurou a vítima pelo pescoço e a jogou de cima da ponte próxima a residência onde estavam.

Os réus teriam prosseguido com as atitudes violentas, em dado momento, Genilson conseguiu se desvencilhar e buscando refúgio em uma residência próxima, momento em que os denunciados dispersaram.

Sendo certo, diante dos fatos apurados, DIOGO OLIVEIRA SANTOS, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS e LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS, posteriormente, ao localizarem a vítima, a amarraram as mãos e pés, continuaram as agressões, mediante tortura.

Na sequência, os indiciados arrastaram a vítima ainda com vida amarrada e amordaçada até o porta-malas do veículo e saíram rumo ao local onde o corpo de Genilson foi localizado na manhã do dia seguinte.

Conforme se extrai dos elementos informativos, o homicídio foi praticado em razão de motivação torpe,
consistente no sentimento de vingança por conta do suposto furto cometido pela vítima em desfavor de familiares de membros faccionados ao Comando Vermelho
.

A dinâmica dos fatos noticiados demonstra, em tese, a crueldade dos autores quando da prática do crime hediondo.

Outrossim, sustenta o parquet que os denunciados corromperam e facilitaram para que os menores Gabriel Santos Jesus, vulgo “PH”, e João Vitor Francisco Silva, vulgo “João Grilo”, participassem da prática criminosa.
Além disso, os denunciados integraram de maneira estável e permanente a Organização Criminosa, sendo toda a ação ordenada pelos chefes da facção Comando Vermelho, como forma de retaliação a conduta praticada pela vítima
.

Neste diapasão fica evidente que existe, nos termos da lei, “crime e indício suficiente de autoria”.

E ainda, observo que a liberdade dos indiciados põe em risco a ordem pública, termo muito discutido na doutrina e que, a meu ver, deve ser entendido de forma restritiva, por ser muito abrangente e genérico, evitando prejudicar o indiciado, desta forma, ordem pública, segundo a melhor doutrina (por exemplo: Nestor Távora, Luis Flávio Gomes e Fábio Roque) deve ser entendido como possibilidade dos indiciados delinquirem novamente.

Ressalta-se ainda que os indicados, conforme apurado, façam parte de organização criminosa de tráfico de drogas e outros delitos na região.

Desta forma, ao analisa o caso concreto sob o prisma do art. 313, inciso I e II, do CPP,
verifico que o a prisão preventiva é aplicável ao presente caso, vez que os delitos, em tese, praticado pelo indiciado tem pena privativa de liberdade máxima superior à 04 (quatro) anos, bem como o réu possui inúmeras anotações em sua ficha criminal.

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de
“fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial, teriam os indiciados
dado início à execução de crimes de homicídio duplamente qualificado, além de integrarem organização criminosa e corromperem adolescentes nesta Comarca
.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o
“periculum libertatis”, é imperioso concluir que a decretação da prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública
.

Outrossim, o que não é o caso, mas conforme cediço a primariedade e predicados favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizados do art.312 c/c 313 do CPP e não sejam convenientes às medidas alterativas à prisão.

Neste sentido:

...

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento neste sentido, consoante Enunciado Criminal 43, in verbis: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Infelizmente são fortes os indícios de que os autuados fazem da atividade criminosa seu meio de vida.

Sobre o tema, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

...

Por derradeiro, entendo que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva impõe o afastamento da prisão domiciliar e de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido:

...

Apreciado o contexto factual e valorados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob o prisma dos elementos apresentados nas peças de informação, o cotejo entre a liberdade individual e o resguardo dos interesses da sociedade.

Desta forma, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO OLIVEIRA SANTOS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR, qualificado nos autos, o que faço nos termos do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP...”

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, bem como da nulidade do reconhecimento fotográfico a autoridade apontada como coatora consignou que:

“... De todo modo, ainda que reconhecidas nesse introito as fragilidades do referido meio de prova — que suscitam ampla discussão na jurisprudência pátria, no que toca às suas formalidades —, não se pode descurar o valor do mesmo, mormente a confirmação visual do suspeito ou acusado, pela vítima, testemunha ou outrem, revela-se de sobremaneira importância ao deslinde da causa — desde que, evidentemente, acompanhada de outros elementos informativos e provas que caminhem em igual sentido.

Neste âmbito, convém pontuar que muito embora o não-atendimento, em delegacia de polícia, aos requisitos dispostos nos incisos do artigo 226 do CPP, fragilizem o valor probatório — ou, melhor dizendo, informativo — do reconhecimento, não há se descartar o ato por completo, como se inexistente fosse; mas sim, atribuir-lhe ainda mais elevada parcimônia em sua análise, visto que, ao fim e ao cabo, para que haja condenação, tal há de somar-se à prova plena da materialidade e autoria do crime. À vista disso, leciona Guilherme de Souza Nucci:

A lei impõe, como se observa nos incisos do art. 226, uma forma específica para a prova produzir-se, não se podendo afastar desse contexto. Assim, para que se possa invocar ter havido o reconhecimento de alguém ou de algo, é fundamental a preservação da forma legal. Não tendo sido possível, o ato não foi perdido por completo, nem deve ser desprezado. Apenas não receberá o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, podendo constituir-se numa prova meramente testemunhal, de avaliação subjetiva, que contribuirá ou não para a formação do convencimento do magistrado. Logicamente, perde sua força, embora não seja desprezível. Ensina TORNAGHI que ‘a forma se exige para a existência do reconhecimento; a inobservância da forma acarreta a inexistência deste ato, mas não a inexistência de todo e qualquer ato. E se o outro ato praticado convence o juiz, não é possível dizer que ele não está convencido. A lei prevê determinados meios de prova, mas não impede outros.’ (Curso de Direito Processual Penal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 552).

No particular destes autos, aduz a defesa que as testemunhas Danieli Martins Oliveira e Karolini Vitória Silva Leite não reconheceram o ora acusado JAIR JOSÉ BONAVIGO como sendo a mesma pessoa de vulgo “RAPOSA” (id’s 114271967 e 114271968), de forma que o único elo entre aquele e o delito ora apurado consiste no Termo de Reconhecimento Fotográfico realizado com o corréu VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS (id’s 114271951 e 114271952). Destarte, sustenta inexistir justa causa para persecução penal contra o mesmo.

Em que pese os argumentos aventados pela defesa, não há falar-se em ausência de justa causa
.

Como é cediço, traduz-se aquela em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de forma que, para a deflagração da ação penal — e, mais especificamente, a fase de iudicium accusationis —,
o interrogatório e Termo de Reconhecimento Fotográfico do corréu VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS (id’s 114271950, 114271951 e 114271952), aliados aos demais elementos encartados nos autos, mostram-se bastantes à configuração dos indícios suficientes de autoria.

Por sua vez, cumpre notar que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o reconhecimento fotográfico, realizado em sede policial, pode ser utilizado para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando presentes outros elementos de convicção e corroborado por provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório (AgRg no Habeas Corpus 804859/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 16/06/2023).

De mais a mais, gize-se que a discussão concernente à negativa de autoria guarda relação direta com o mérito da demanda, e qualquer análise mais aprofundada revelar-se-ia incompatível com o presente momento processual. Nesta lógica, melhor condiz aquela com as Alegações Finais apresentadas ao fim do iudicium accusationis.

...

4. DAS PRISÕES PREVENTIVAS

Atentando-se ao constante da Resposta à Acusação do réu JAIR JOSÉ BONAVIGO (id. 125561852), colhe-se, como consequência da alegada inexistência de indícios de autoria — face à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, objeto do debate acima —, o pedido de revogação da segregação cautelar outrora decretada.

Ora, conforme exposto supra (e pelas razões já delineadas),
não há falar-se em inexistência de indícios de autoria quanto ao referido acusado e, ao mesmo passo, tal discussão melhor insere-se no contexto de Alegações Finais, mormente qualquer conclusão segura neste âmbito demande dilação probatória. Assim sendo, segue este argumento a sorte do antecedente.

Conquanto existente prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conjugados com os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, na exata esteira da decisão antecedente, mostra-se legal a prisão dantes decretada.

Prosseguindo, com relação não apenas ao réu JAIR JOSÉ BONAVIGO, como também aos demais acusados DIOGO OLIVEIRA SANTOS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, faz-se imperiosa a revisão de suas prisões preventivas à luz do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que dispõe, in verbis: “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Posto isso, desde a decretação das segregações cautelares, não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

De fato, como já exposto em decisão anterior (id. 114613958), a materialidade e indícios de autoria dos delitos imputados aos acusados encontram-se suficientemente delineadas pelos diversos documentos colacionados ao feito.

Mais além, tem-se que, decretadas as preventivas, sobretudo, para a garantia da ordem pública, face à provável reiteração delitiva dos réus, não se constata qualquer inovação no referido quadro, pois se revogada a medida certamente tornarão a delinquir.

Neste passo, subsiste atual o perigo ensejador da segregação cautelar, satisfazendo, por conseguinte, o requisito da contemporaneidade. Com efeito, “(...) a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem (...)” (STJ – AgRg no HC nº 748.190-SP, 5ª Turma, Rel. Min. convocado Jesuíno Rossato, j. 02/08/2022, DJe 16/08/2022).

Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

...

Ademais, repise-se que a prisão preventiva assenta-se na cláusula rebus sic stantibus (ex. vi. art. 316, do CPP), de sorte que a superveniente perda dos fundamentos que ensejaram sua decretação permite, a qualquer tempo, a revogação.

Do mesmo modo, porquanto permaneçam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319), tal como fundamentado em decisão anterior (id. 114613958), MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS, sem prejuízo de, a qualquer tempo, e forte na alteração fático-jurídica da hipótese dos autos, revogarem-se as mesmas...”
(id. 181068195, p. 255/260).

Embora seja questionada a idoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, com suposta violação ao artigo 226 do Código Processo Penal, é cediço que o referido dispositivo se trata de mera recomendação inobservância e a sua inobservância não enseja a nulidade processual.

Nesse sentido, destaco precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante ementa a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória.

6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

7. Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

Ademais, é sabido que o
habeas corpus
não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“HABEAS CORPUS (...) TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO – ART. 226 DO CPP QUE CONTÉM MERAS RECOMENDAÇÕES LEGAIS – MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O MANDAMUS

(...) Não sendo comprovada de plano a tese de negativa de autoria, não é permitido o seu exame em sede de habeas corpus, o qual possui rito célere e sumário, que não admite dilação de provas. Com isso, havendo indícios, ainda que mínimos, do provável envolvimento do paciente no cenário delituoso,
máxime com o reconhecimento fotográfico realizado por uma das testemunhas oculares, o qual dispensa o atendimento das regras contidas no art. 226 do CPP, porquanto estas são consideradas meras recomendações e não exigências legais, a afastar qualquer causa de nulidade, impede-se reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva a conta da aventada negativa de autoria. Inteligência dos Enunciados Orientativos nº 42 e 29 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT. (...)”

(N.U 1008007-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Assim, com relação à suposta nulidade do reconhecimento fotográfico, por tratar-se de matéria meritória, não comporta discussão na via eleita, devendo ser levado à análise nos autos da ação penal correlata, a ser apreciada e decidida pelo juízo que preside a ação com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem impetrada em favor de
Jair José Bonavigo Junior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023